Tribunal: TJDFT
Processo: 0726729-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0726729-89.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA RECORRIDO: AGUIA DOURADA COMERCIO DE ALUMINIOS LTDA DESPACHO Na petição de ID 22369077, a recorrida AGUIA DOURADA COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS LTDA noticia a realização de acordo entre as partes nos autos originários, afirmando que houve a perda do objeto, razão pela qual informa que deixa de apresentar as contrarrazões. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma – OAB/PR 47.404. Intime-se o recorrente GUSTAVO HENRIQUE JARDIM PEREIRA para que manifeste se persiste o interesse no agravo de ID 22058142, no prazo de 5 (cinco) dias. Determino, outrossim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bernardo Gobbo Tuma – OAB/PR 47.404. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024